Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. ART. 116, §§ 1o E 2o, DA LC DISTRITAL N. 840/2011. APLICAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a rescisão do contrato de aquisição de automóvel por vício redibitório, com restituição da quantia paga mediante a devolução do veículo.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente duas as questões em discussão: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (ii) a possibilidade em antecipação de tutela limitar os descontos no contracheque do Autor, em 30% de seus rendimentos líquidos, referentes aos empréstimos contratados com a parte Ré.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos autorizadores.
3.2. O Agravante é Servidor do Distrito Federal, os §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 dispõem que, mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, não podendo a soma das consignações exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
3.3. Não identificado de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente, os contracheques de ID 73826568/69 demonstram que os empréstimos consignados contratados pelo Agravante com a Agravada respeitam os limites impostos no art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.
Tese de julgamento: “A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; e LC Distrital n. 840/2011, art. 116, §§ 1o e 2o,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709483-07, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024; e AGI 0717685-36, Rel. Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025.